Tribunal: TJMT
Processo: 1007299-53.2019.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007299-53.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIS CARLOS MATTEI - CPF: 618.660.599-04 (APELANTE), MATHIAS ALT - CPF: 076.339.249-93 (ADVOGADO), ALMIR ROGERIO DENIG BANDEIRA - CPF: 035.195.749-93 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO ASTUTT TANNURE - CPF: 803.660.311-04 (APELADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), PABLO LORENZATTO - CPF: 053.201.699-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM – CONTRATO DE COLHEITA DE SOJA, FEIJÃO E MILHO – DANOS EMERGENTES NÃO COMPROVADOS - COLHEITADEIRA PREVISTA NO AJUSTE NÃO PROVIDENCIADA – CANCELAMENTO DO SERVIÇO PELO CONTRATANTE – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ INDEFERIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os danos emergentes não foram comprovados e por isso são ensejam reparação.

Apesar de o requerido ter tomado a iniciativa para o cancelamento do serviço ajustado, o primeiro a violar o contrato foi o autor, ao não providenciar a máquina ali prevista.

Deve ser comprovado o dolo da parte ou o prejuízo causado à parte contrária para que seja aplicada a penalidade por litigância de má-fé.

RELATÓRIO

Apelação Cível interposta de sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Primavera do Leste que jugou improcedente a Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada pelo apelante em face do apelado, condenando-o nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (id 133677361-pág. 01/06).

O recorrente postulou a gratuidade da justiça, o que foi deferido.

Alega que a prova juntada no prazo das alegações finais e não impugnada pelo requerido não foi analisada na sentença.

Afirma que a testemunha do apelado - Vanderlei Belo Kamada - mentiu em juízo e omitiu fatos que passou ao autor na ocasião, conforme áudio 3.

Aduz que o contrato não foi consumado em razão do cancelamento por parte do requerido, não devendo ser levada em consideração a ausência de assinatura de um dos contratados – Jaques Zatta – pois sequer se conheciam e iam prestar serviços distintos, cada um com seus maquinários e operadores.

Em contrarrazões o apelado pleiteia a condenação do apelante por litigância de má-fé em razão de alterar a verdade dos fatos (id 133677371-pág. 1/28.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

O apelante ingressou em juízo pleiteando indenização por danos materiais sob o argumento de que firmou um Contrato de Prestação de Serviços de Colheita de soja nas Fazendas Arapongas e Humaitá, em Novo São Joaquim/MT, referente às safras de 2017/2018, em área aproximada de 2200 hectares de soja, 600 hectares de feijão e 1.445 hectares de milho safrinha. Contudo, quando estava com tudo preparado para seguir viagem até o local, foi informado por intermediários da negociação que o requerido/apelado havia contratado terceiros para prestar o serviço.

Disse que receberia pela colheita de soja 03 sacos por hectare, do milho R$85,00 por hectare colhido e do feijão R$115,00 por hectare colhido, e ao término da colheita deveria ser cotado o preço da saca de soja para pagamento do dia em 03 empresas compradoras, conform previsto na Cláusula Segunda, “b” do Instrumento.

Alegou que
para cumprir a exigência, firmou contrato de compra e venda para adquirir a máquina John Deer STS 9650 com plataforma de 25 pés pelo valor de R$ 350.000,00, e a máquina CASE 2688 com plataforma 30 pés, por R$ 420.000,00. Entretanto, precisou desfazer os negócios após o requerido contratar terceiros para prestar os serviços do contrato.

Requereu o ressarcimento das despesas, bem como a aplicação da multa contratual de 10%, prevista na cláusula 8a do instrumento, pugnando pela condenação em danos materiais no valor de R$ 74.427,08.

Ocorre que o contrato não foi aperfeiçoado, uma vez que o próprio apelante afirmou que não foi na fazenda, pois estava aguardando o apelado chamá-lo, além de não ter prestado nenhum serviço.

Além disso, a reparação pleiteada – danos emergentes – exigem que sejam efetivamente comprovados, mas neste caso o autor/apelante não obteve êxito.

Observa-se que o cálculo da importância pleiteada foi sobre o trabalho de 03 máquinas e ele tinha apenas 02, e que arcou com despesas de revisão e manutenção das colheitadeiras, mas em seu depoimento confessa que não efetuou nenhum pagamento, mas deu um cheque.

Confira-se:

M.M Juíza - 02m:26s:
o senhor alega aqui que o senhor teve um gasto de 74 mil reais, que é o valor de pedido de dano material do senhor, do que que foi essa despesa que o senhor teve?

Gravação Audiência Parte 3 – (id 68194954)

Luis Carlos Mattei - 00m:00s:
então, essa porcentagem de 74 mil foi feita por um agrônomo aqui, é sobre a multa que tá no contrato, sobre o valor do soja, entre as 3 máquinas que podiam ter colhido, sabe, foi divido entre os preços das 3
máquinas, o valor da multa, que seria 10% igual tá no contrato.

M.M Juíza - 00m:23s:
mas como que é esse valor da máquina? Com base em que que ele utilizou esse valor?

Luis Carlos Mattei - 00m:29s:
ele pegou e fez os hectares dividido por 3 máquinas. Ou 3 ou 4 máquinas que seria na colheita, tirando a dos outros que não foram e tirando a minha

também, foi feito a conta, com base no valor do soja de 70 reais ainda, na época, foi feito essa conta pelo agrônomo.

Advogado do Requerido - 01m:31s:
senhor Luis, consta um (id 27276157) documento que é um orçamento no valor de 6.981,00 reais, da data do dia 25/01/2018. Esse serviço foi feito?

Luis Carlos Mattei - 01m:51s:
esse serviço de 6.800,00 foi as peças de reposição que foi comprada de manutenção das máquinas.

Advogado do Requerido - 02m:00s:
mas ele foi realizado tudo certinho?

Luis Carlos Mattei - 02m:04s:
teve umas peças que eu mesmo troquei né, um filtro, uma faca de corte, essas coisas que eu comprei eu mesmo troquei.

Advogado do Requerido - 02m:13s:
é que o senhor tá cobrando o ressarcimento dessa quantia, então eu queria que o senhor fosse bem objetivo. O senhor pagou esse valor pra Iguaçu?

Luis Carlos Mattei - 02m:25s:
até hoje não foi pago por motivo dessa colheita. Eu deixei um cheque em garantia lá e tô esperando receber pra quitar eles.

Advogado do Requerido - 02m:38s:
então o senhor tá cobrando essa quantia...

Gravação Audiência Parte 9 - ID 68195794

Advogado do Requerido - 00m:00s:
mas não efetivamente pagou pra Iguaçu, certo?

Luis Carlos Mattei - 00m:03s:
é, só que eu tenho o cheque na mão deles lá.

Advogado do Requerido - 00m:09s:
além desse orçamento, a Iguaçu gerou nota fiscal?

Luis Carlos Mattei - 00m:15s:
não me recordo. Como faz muito tempo, não me recordo.

Advogado do Apelado - 00m:34s:
a questão dessa roda, que tem um pedido no valor de 2 mil reais. O senhor fez, o senhor fez por conta? Pagou o pessoal? Como que foi?

Luis Carlos Mattei - 00m:45s:
foi feito por conta.

Advogado do Apelado - 00m:48s:
então você não pagou aqueles 2 mil reais?

Luis Carlos Mattei - 00m:51s:
também tá pendente dr. Motivo

dessa colheita tá pendente.

Advogado do Apelado - 00m:55s:
então esses 2 ressarcimentos nenhum foi pago? Nenhum saiu do bolso do senhor?

Luis Carlos Mattei - 00m:59s:
não, não foi pago, mas tenho que pagar né, foi dado cheque, vou ter que pagar. Inclusive entraram em contato com o dr. Mathias, pedindo quando que seria pago essas peças.

Em relação à contratação do operador para o serviço assim declarou:

Advogado do Apelado - 01m:15s:
o senhor colocou no processo um contrato de prestação de serviço que o senhor tava contratando o operador, o nome dele é Augusto Losowei. O senhor contratou ele no dia 05/01/2018. O senhor se utilizou dele pra prestar serviço em alguma outra fazenda?

Luis Carlos Mattei - 01m:41s:
não, ele saiu aqui da minha cidade de Corbélia, exclusivo pra prestar serviço no Tannure. Mas como foi cancelado o serviço eu tive que mandar ele de volta.

Advogado do Apelado - 01m:57s:
senhor Luis, me explica uma situação.
Como que ele foi exclusivo pra prestar pro Tannure, se você fez o contrato com o Augusto no dia 5 de janeiro, mas com o José Augusto Tannure só no dia 16, 11 dias depois.
Como que o senhor saberia que ia prestar serviço pro José Augusto?

Luis Carlos Mattei - 02m:16s:
não dr., é o seguinte, quando você vai com as máquinas aqui pro Mato Grosso, 99% que você vai arrumar serviço pras máquinas, se 10 dias, 20 dias a mais vai vir serviço pra mim e o senhor Tannure foi o primeiro que apareceu e fez contrato comigo
.

(...)

Portanto, o apelante também não comprovou que o operador foi contratado exclusivamente para esse serviço, uma vez que o chamou antes de firmar o contrato com o apelado.

Quanto ao maquinário previsto no contrato e que deveriam estar com ele em Campo Verde aguardando, como ele disse, ser chamado, o intermediário Vanderlei Belo Kamada afirmou:

Advogado do Apelado - 00m:00s: (...)
O que que aconteceu daí em relação ao Luis Carlos?

Vanderlei - 00m:12s:
o que aconteceu, o Luis Carlos também, ele prometeu uma máquina que é maior né, a qual tá no contrato, ele prometeu uma case, uma 2688, 30 pés e prometeu uma outra de 25 que é uma John Deere, uma 9650, até então ele não pode levar essa 9650, aí ele acabou que tava com muita despesa nessa máquina, com peça, ele até pediu adiantamento pro Zé Augusto, né, o Zé Augusto tava disposto a fazer esse adiantamento pra ele, aí depois, ele veio a me falar, até então eu não sabia, ele me falou que essa máquina ele tava fazendo aquisição bem naquela época. Aí então, ele se arrependeu do negócio e devolveu a máquina, à medida que ele devolveu, ele também não podia levar ela pra fazer o trabalho do Zé Augusto,
aí então ele ofereceu uma mais inferior, seria uma de 20 pés, aí o Zé Augusto não quis mais essa máquina
. Então as duas partes né, ou seja, as 3 que estavam no contrato, que são os contratados, eles vieram a falhar com o Zé Augusto né, aí o Zé Augusto ficando aborrecido com isso, resolveu contratar outro prestador que até então não é do meu conhecimento.

Advogado do Apelado - 01m:36s:
Vanderlei, você teve conhecimento que alguma dessas máquinas do Luis Carlos estavam quebradas? Tava dependendo de serviço, manutenção, revisão?

Vanderlei - 01m:47s:
positivo, é o que eu acabei de falar, essa máquina que é a qual tava no contrato, que é uma STS, uma John Deere STS 9650, ano 2004, é uma máquina já bem velhinha e ela estava bem com a revisão totalmente pra fazer e ele fez a aquisição dessa máquina bem na respectiva época do contrato, e ele pegou ela sem revisão, aí ele sabendo que ela teria que fazer uma revisão nela, ele solicitou pra mim falar pro senhor Zé Augusto, que no caso eu conheço como Guto né, solicitou pra que eu conseguisse esse adiantamento pra ele, aí eu pedi então, eu como intermediário, como corretor do negócio eu solicitei, Zé Augusto, tá acontecendo isso e isso, o cara não consegue fazer manutenção que tá sem dinheiro, ele solicitou um adiantamento pro senhor, aí foi um valor na época de 6 mil...

O autor não comprovou os danos emergentes, prometeu uma máquina
John Deere, 9650
e depois ofereceu outra, menor, pois não pôde adquiri-la.

O diálogo entre o requerido/apelado e o intermediário acima mencionado através de WhatsApp foi transcrita no 2
o Ofício Notarial de Primavera do Leste e comprova esse fato (id 133677253-pág. 01/09).

Quanto a alegação do apelante de que a testemunha do apelado - Vanderlei Belo Kamada - mentiu em juízo e omitiu fatos, conforme áudio 3, não tem procedência.

O áudio (n. 3) de uma ligação realizada entre o autor/apelante e outro corretor – Greyck Cortes dos Santos - mostra este relatando que o requerido estava “enfezado” porque o outro contratado Jaques Zatta – desistiu, não ia mais mandar a colheitadeira e, em razão de estar preocupado com o Luiz (autor) não cumprir a parte dele também, uma vez que pediu adiantamento para reparo de uma das máquinas,

ele (requerido) contratou terceiros

com máquinas de grande porte.

Afirmou, ainda, que Vanderlei Kamada disse que tinha acabado de saber de tudo pelo requerido.

Tais fatos demonstram que o requerido tomou a iniciativa do cancelamento do serviço ajustado, mas o primeiro a violar o contrato foi o autor, ao não providenciar a máquina ali prevista.

Logo, deve ser mantida a sentença impugnada.

No que tange ao pedido de condenação do autor/apelante por litigância de má-fé, não ficou demonstrado que ele agiu de com dolo e que causou danos processual à parte adversa. O não acolhimentos de suas pretensões não conduz, automaticamente, à essa conclusão, motivo pelo qual, indefiro o pedido.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.

2. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a penalidade por litigância de má-fé.
(AgInt no AREsp 1649620/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 15/06/2020 - g.n.).

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Diante da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa, suspensa, porém a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022